Tribunal: TJES
Processo: 0000976-46.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000976-46.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEVERINO FRANCISCO DO ROSARIO CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DESNECESSIDADE – REVISÃO DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de não ter sido a tese da defesa acolhida pelo corpo de jurados, não acarreta, por si só, a contrariedade da decisão em relação às provas dos autos, devendo esta, para possibilitar a nulidade do Julgamento se dissociar, por completo, das provas do processo. Na hipótese, duas teses foram apresentadas ao Conselho de Sentença, uma pelo órgão ministerial, para a condenação do réu e a outra, pela defesa, visando sua absolvição, sendo certo que os jurados optaram por responsabilizar o apelante pela prática do delito, com fundamento nas provas colhidas durante a instrução processual, especialmente, a prova oral produzida durante as fases inquisitiva e judicial, que vão ao encontro da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

2. Inexistindo prova acerca de eventual desentendimento pretérito entre o ofendido e apelante, não há que se falar em homicídio privilegiado em razão de injusta agressão da vítima.

3. Durante a instrução processual não houve dúvida acerca da higidez mental do réu, sendo certo que para a instauração do incidente de insanidade mental, deve ser demonstrada a sua real necessidade, não bastando, meras alegações no sentido de ser o agente inimputável. Precedentes do c. STJ.

4. Mantém-se a sanção imposta face a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ressaltando que para a fixação do
quantum
o Magistrado possui certa discricionariedade, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, devendo atentar-se para as particularidades de cada caso concreto, como no caso em análise.

5. Desnecessária a realização da detração neste momento, uma vez que não alteraria o regime inicial fixado para o cumprimento de pena.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000976-46.2019.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEVERINO FRANCISCO DO ROSARIO CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL RETZ BISSA - ES33074
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 5 de agosto de 2019, no interior de uma residência localizada no bairro Seac, no Município de Jaguaré, o acusado e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas, junto com a pessoa de João Ribeiro. Em certo momento, este último foi para casa, permanecendo no imóvel somente o apelante e ofendido bebendo “cachaça”.

Consta, que depois de um tempo, o Sr. João Ribeiro retornou à residência para chamar o acusado, pois este tinha que cuidar do irmão doente, ocasião em que o apelante abriu a porta da casa e falou que havia matado o ofendido.

Verificou-se, posteriormente, que o acusado havia desferido diversos golpes de faca na vítima.

Pois bem.

A defesa do acusado busca a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a condenação foi contrária à prova dos autos.

Não obstante os judiciosos argumentos, tenho que razão não lhe assiste.

Digo isso, porque ao examinar os autos verifico que duas teses foram apresentadas ao Conselho de Sentença, uma pelo órgão ministerial, para a condenação do réu e a outra, pela defesa, visando sua absolvição, sendo certo que os jurados optaram pela apresentada pelo Ministério Público, pois as respostas foram no sentido de responsabilizar o apelante pela prática do delito.

Nesse ponto, destaco que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente, a prova oral produzida durante as fases inquisitiva e judicial, vão ao encontro da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Destaco que o fato de não ter sido a tese da defesa acolhida pelo corpo de jurados, não acarreta, por si só, a contrariedade da decisão com relação às provas, devendo esta, para possibilitar a nulidade do Julgamento se dissociar, por completo, das provas do processo (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019209000678, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020).

Na hipótese dos autos, verifico que a decisão dos jurados se mostrou coerente e em consonância com as provas produzidas durante a instrução processuais, razão pela qual a mantenho.

Em relação ao pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), tenho que melhor sorte não socorre o recorrente.

O § 1º, do art. 121, do CP, dispõe:

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Embora a defesa alegue que o crime foi praticado após injusta provocação da vítima, esta não restou demonstrada nos autos.

Pelo contrário, inexiste prova acerca de eventual desentendimento pretérito entre o ofendido e apelante, ressaltando-se que a testemunha João Ribeiro dos Santos Filho, que esteve consumindo bebida alcoólica com as partes pouco antes dos fatos, relatou desconhecer a existência de briga entre eles.

Já a testemunha Doraci de Castro, ao ser ouvida em juízo, confirmou que perguntou ao réu o que tinha acontecido, recebendo como resposta que “
a vítima estava no chão dormindo
”, não fazendo menção à eventual injusta agressão sofrida.

No que se refere à ausência de incidente de insanidade mental, é possível extrair dos autos que durante a instrução processual não houve dúvida acerca da higidez mental do réu, sendo certo que para a instauração do incidente de insanidade mental, deve ser demonstrada a sua real necessidade, não bastando, meras alegações no sentido de ser o agente inimputável.

Nesse sentido:

[...] 3. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação. Precedentes. 4. Na espécie, além de a defesa não haver requerido a instauração de incidente de insanidade mental, em contato pessoal com o réu a Juíza de origem não teve dúvidas quanto à sua imputabilidade, razão pela qual sequer cogitou a necessidade da aludida perícia, o que afasta a eiva suscitada na impetração. [...] (AgRg no HC n. 528.335/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019).

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria, também não merece ser acolhido.

Digo porque, ao fixar a pena base em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses, o Magistrado, acertadamente e com fundamento em elementos concretos existentes nos autos, considerou em desfavor do apelante a
culpabilidade
(a vítima foi atingida por quarenta e uma facadas) e as
consequências do delito
(a vítima deixou três filhos que, embora maiores de idade, já tinham também filhos e portanto netos da vítima que certamente sentem a perda traumática do avô; o filho Diego ainda não aceita a morte do pai, além da esposa com quem a vítima fora casada por mais de trinta anos).

Assim, considerando a sanção em abstrato (de 12 a 30 anos) e a existência de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao acusado, entendo que o
quantum
arbitrado se mostra proporcional e razoável à gravidade concreta do crime praticado.

Nesse ponto, vale destacar que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto.

Nesse sentido:

[...] 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. Assim, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial.
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores
(HC n. 114.246/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma do STF, DJe 3/6/2013). [...] (AgRg no REsp 1604434/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Assim, levando-se em consideração as especificidades da hipótese em análise, conservo a reprimenda básica no importe arbitrado em primeiro grau, conservando-a como definitiva, ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Deixo de proceder à detração da pena neste momento, uma vez que não alteraria o regime inicial fixado para o cumprimento de pena.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO